Tribunal: TJMT
Processo: 0011716-40.2016.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011716-40.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO - CPF: 068.710.128-00 (EMBARGANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (EMBARGADO), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - CONTRADIÇÃO – PROVA PERICIAL REQUERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -
VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O Embargante alega
que o acórdão restou contraditório ao registrar que o ora Embargante não teria se desincumbido do ônus probante, sequer tendo requerido a produção da prova técnica, o que não confere com as peças processuais, posto que foi apresentada regularmente a petição de pedido de prova pericial.

3. Em que pese a correção do Acórdão, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido, o Autor não comprovou o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, por meio do formulário denominado LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), sendo este o documento hábil para sua comprovação.

4.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

5. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0011716-40.2016.8.11.0015 que, por unanimidade,
proveu o recurso
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão restou omisso, com relação à análise das provas, posto que deixou de emitir juízo de valoração acerca das provas documentais apresentadas, especialmente os laudos das condições ambientais de trabalho/PPPs, sob a justificativa da parte não ter se desincumbido do ônus probante.

Assevera ainda, que o acórdão restou contraditório ao registrar que o ora Embargante não teria se desincumbido do ônus probante, sequer tendo requerido a produção da prova técnica, o que não confere com as peças processuais, posto que foi apresentada regularmente a petição de pedido de prova pericial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja aclarado e corrigido o teor do V. Acórdão, para consignar que o Autor, ora Embargante fez pedido expresso e regular de prova pericial técnica na fase processual oportunizada em primeiro grau, ficando, pré-questionados os artigos 373 e 489 §1o, incisos I a VII do CPC, sob pena de flagrante equivoco e imenso prejuízo à ampla defesa.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo, conforme certificado no ID. 76700960.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação que, por unanimidade,
proveu o recurso
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Extrai-se do voto prolator do v. acórdão:

“Entretanto, em análise aos documentos apresentado pela parte autora, verifica-se que não logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, uma vez que não comprovou por meio do formulário denominado LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), sendo este o documento hábil para sua comprovação. Ora, compete ao autor comprovar quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, o que não fez, bem como sequer requereu a produção de prova técnica, conforme certidão às fls.165. Partindo dessas premissas, diante da ausência de prova que a parte autora laborava em condições de trabalho prejudicam sua saúde ou integridade física, não resta comprovada o preenchimento de todos os requisitos previsto no art. 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual não há como reconhecer seu direito a aposentadoria especial.”

O voto é claro ao enfatizar que analisou os documentos apresentados pela autora ora Embargante, não cabendo qualquer modificação neste ponto.

Com relação ao pedido de consignar que houve o pedido de prova pericial técnica na fase processual, tenho que merece prosperar.

Isto porque, consta no r. acórdão que “sequer requereu a produção de prova técnica”, porém, antes da prolação da sentença, o Autor ora Embargante havia realizado o pedido de prova pericial (ID. 7728670), a qual foi indeferida pelo julgador
a quo
ao realizar o julgamento antecipado da lide (ID. 7728677).

Desta forma, o acórdão merece o devido reparo, para fazer constar que o Autor, ora Embargante, fez pedido expresso e regular de prova pericial técnica na fase processual oportunizada em primeiro grau.

No entanto, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido “em análise aos documentos apresentado pela parte autora, verifica-se que não logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, uma vez que não comprovou por meio do formulário denominado LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), sendo este o documento hábil para sua comprovação.”

Portanto, apesar de vislumbrar a contradição no acórdão, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos para sanar a contradição apontada, somente para constar que o Autor, ora Embargante, fez pedido expresso e regular de prova pericial técnica na fase processual oportunizada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021